Tribunal: TJSP
Processo: 2017524-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J/CPC – - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J/CPC – - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido encargo – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Novo julgamento por esta Turma, consoante o previsto no art. 543-C, § 7o, do CPC/1973.

Recurso parcialmente provido para adequação ao posicionamento do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017524-49.2018.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LUIZ ARMANDO BEDORE (ESPÓLIO) e DOLIVIA
PENARIOL BEDORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017524-49.2018.8.26.0000 - Jaboticabal 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: LUIZ ARMANDO BEDORE E DOLIVIA PENARIOL BEDORE
VOTO no 147374
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J/CPC
- Multa
prevista no art. 475-J, do CPC/73 - Fase de liquidação de sentença
Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do
CPC de 2015
Multa que somente é aplicável na fase de
cumprimento de sentença
Procedimento de liquidação de
sentença que não autoriza a imposição de referido encargo

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Novo julgamento por esta Turma, consoante o previsto no art.
543-C, § 7o, do CPC/1973.
Recurso parcialmente provido para adequação ao posicionamento
do STJ.
Em complemento ao relatório do acórdão de fls. 252/268, acresça-se
haver sido interposto recurso especial, pelo Banco executado (fls. 271/309).
Foi determinada, pela Presidência da Seção de Direito Privado, a
reapreciação do tema, pela Turma Julgadora, nos termos do art. 543-C, § 7o, inc. II, do
Código de Processo Civil/1973, considerando a consolidação da tese estabelecida no Resp
no 1247150/PR, da relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relativa à
impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 475-J do CPC, em decorrência de
sentença genérica prolatada no âmbito de ação civil pública.
É O RELATÓRIO.
Cumprindo ao comando do § 7o, do art. 543-C, do Código de Processo
Civil/1973, uma vez verificado que na solução dada no anterior acórdão, proferido nesta
Câmara, foi adotado entendimento divergente da orientação que acabou por ser empregada
pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento no REsp no 1247150/PR, passa-se
a novo exame da matéria posta anteriormente sub judice, seguindo-se os parâmetros
ditados neste último indicado julgamento, cuja ementa é a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017524-49.2018.8.26.0000 - Jaboticabal 3/4
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO
X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA.
LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA
JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(...).
2.
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si,
não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já
fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a
responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento
espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC.
(...).
Pois bem.
A incidência da multa prevista no art. 475-J, do Código de Processo Civil
de 1973, não é cabível tendo em vista a situação específica nos autos verificada.
O procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o
quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, apesar deste desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque, por outro tortuoso modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise, apresentado pelo
exequente, não tendo o executado feito o mesmo, logo conformando-se com o modo pelo
qual foi conduzido o procedimento que resultou na decisão sob análise.
Todavia, naquilo que a situação erroneamente gerada possa onerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017524-49.2018.8.26.0000 - Jaboticabal 4/4
qualquer das partes, merece o distorcido ponto corrigenda, isto para se evitar que, sem
norma específica, fique ensejada a aplicação de sanção destinada a coibir, tal como posto
no art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil de 1973, aquele que não cumpra a
determinação a ele dada em sentença e da qual é expressamente intimado para o respectivo
cumprimento, aí sim, sob pena do pagamento de multa no percentual de 10%.
Como se vê, o procedimento típico da liquidação em hipótese nenhuma
autorizaria a imposição da multa acima mencionada, o que fica reservado tão somente para
o início da fase de cumprimento de sentença, fase esta última que somente pode ser
alcançada após a liquidação.
A lei não contempla casos em que a liquidação se interpenetra com a fase
de cumprimento de sentença. São estas fases diversas e, inclusive, ocorrem em determinada
e certa ordem: primeiro a liquidação e, subsequentemente, o cumprimento de sentença.
Assim, como não se trata aqui, efetivamente, de fase de cumprimento de
sentença, incabível a pretensão de ver aplicado sobre o valor apurado na liquidação a multa
de 10% antes referida, e isto por absoluta falta de previsão legal para que se pudesse
prestigiar a pretensão do agravante, ficando nestes moldes modificada a decisão constante
do acórdão de fls. 151/153.
Em razão do quanto aqui se decide e foi exposto acima, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator